Tribunal: TCU
Processo: 037.146/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL.APOSENTADORIA. "QUINTOS".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria de servidora da Câmara dos Deputados, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. reconhecer a ocorrência de registro tácito do ato de aposentadoria da sra. Eliane de Souza Cavalcanti Gontijo, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 636.553/RS) 9.2. determinar à Sefip que dê início aos procedimentos de revisão de ofício da presente concessão.